Tribunal: TJMT
Processo: 1006115-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006115-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), LUCIANA DONATO REGO - CPF: 296.443.368-28 (ADVOGADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), EVERTON BASSANI - CPF: 053.738.979-22 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), BENICIO BOEING - CPF: 285.655.251-04 (AGRAVANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 30.750.526/0001-50 (AGRAVADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO – SEQUESTRO DE GRÃOS VINCULADOS A CÉDULA DE PRODUTO RURAL – EMISSÃO ANTES DA ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA EM RELAÇÃO À QUANTIDADE NÃO LOCALIZADA – DECISÃO COERENTE COM A FASE PROCESSUAL DO FEITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Sob pena de supressão de instância não se conhece de matérias ainda não apreciadas pelo juízo da causa.

Deve ser mantida a decisão que determina nova expedição de mandado para o sequestro de quantidade faltante dos grãos vinculados à CPR que instrui os Embargos de Terceiro opostos pelo credor cedular, principalmente se o próprio arrematante afirma que iniciou a colheita da lavoura formada no imóvel arrematado após a imissão de posse.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
n. 1006115-71.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, em Embargos de Terceiro opostos pela agravada, deferiu
o pedido de expedição de novo mandado para sequestro dos grãos remanescentes - 4.989 sacas de soja - a serem buscadas no Armazém BBO, conforme decisão de Num. 77103491
.

O agravante alega que em 28-6-2019 arrematou em leilão as fazendas Flor da Mata I e II, em Feliz Natal-MT, penhorada na Execução ajuizada por Coopermibra Ltda contra Carlos Eduardo Bassani, Eduardo Bassani, Rosemar Aparecida Bassani e Rodrigo Bassani.

Afirma que, embora a alienação tenha seguido todos os trâmites legais, o juízo deprecado, atendendo pedido dos executados, determinou a nomeação de perito judicial para acompanhar o mandado de imissão de posse.

Pontua que, entendendo que não era o caso de acompanhamento de profissional, ingressou com Agravo de Instrumento que, embora num primeiro momento tenha sido concedido o efeito suspensivo, o
decisum
foi retratado na sequência, de modo que teve que se retirar da área em 18-2-2022, porque dela já havia tomado posse.

Relata que em 16-2-2022 a agravada opôs Embargos de Terceiro contra ele (agravante) e Everton Bassani,
pleiteando a suspensão e a modulação dos efeitos da arrematação de bem imóvel realizada nos autos de número 0002421-02.2017.8.11.0093, a fim de determinar-se o sequestro da quantia de 17.740 (dezessete mil, setecentas e quarenta) sacas de soja de 60 kg, oriundas da safra 2021/2022 produzida na Fazenda Flor da Mata I e II, medida deferida pelo I. Juízo a quo e que é objeto deste Agravo de Instrumento
.

Destaca que, segundo a agravada, antes da arrematação das terras, havia firmado com o Everton, a Cédula de Produto Rural n. 009/06/2021, referente a 17.740 sacas de 60 kg de soja, oriundas da safra 2021/2022, cultivada nas fazendas Flor da Mata I e II e, no período que ficou na posse da área, teria se apropriado do produto.

Argui a inépcia da inicial, a ausência de interesse processual e intempestividade da ação.

Aduz que informou ao juízo
a quo
sobre a colheita, bem como onde o produto ficaria armazenado.

Assegura que guarda em seu armazém, safra de outros clientes, no entanto, a agravada ameaçou que
se a soja ainda pendente de colheita na Fazenda Flor da Mata, não foi suficiente para atingir o montante descrito na CPR (17.740 sacas de soja) o restante deveria ser completado pelo agravante Benicio e, portanto, retornariam para buscar o montante que eventualmente viesse a faltar
.

Enfatiza que houve perda da produção buscada pela agravada, fato que foi inclusive reconhecido pelos anteriores proprietários do imóvel, por isso não pode ser responsabilizado para a complementação já que não é sua responsabilidade quitar essa dívida.

O efeito suspensivo foi deferido (Id 123805463).

Contraminuta pelo não provimento do Recurso (Id 125904669).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminares

Inépcia da inicial, ausência de interesse e intempestividade

As arguições não foram objeto de análise na decisão agravada, de maneira que a apreciação pelo Tribunal implica em supressão de instância.

Assim, delas não conheço.

MÉRITO

O agravante se insurge contra o
decisum
que determinou o sequestro do remanescente da soja cultivada na área por ele arrematada, com o seguinte teor:

Trata-se de pedido de expedição de novo mandado para tentativa de sequestro do saldo remanescente equivalente a 4.989 sacas de soja, conforme já deferido na decisão que concedeu o pedido de tutela de urgência.

No particular, o mandado de sequestro a ser cumprido na empresa BBO Armazéns Gerais Ltda restou parcialmente frutífero, uma vez que BENÍCIO BOEING possuía em depósito na data da diligência (10.3.2022) a quantia de 243.513 kg de soja em grãos provenientes da Fazenda Flor da Mata.

Na referida fazenda foi procedida à colheita e sequestro dos grãos, sendo que, conforme certidão do oficial de justiça, os grãos retirados da Fazenda Flor da Mata e dos demais armazéns somam 765.065 kg, equivalente a 12,751 sacas de soja, a remanescer a colheita/sequestro de 4.989 sacas.

Assim, DEFIRO o pedido de expedição de novo mandado para sequestro dos grãos remanescentes - 4.989 sacas de soja - a serem buscadas no Armazém BBO, conforme decisão de Num. 77103491
(Id 123733481).

O agravante argumenta que arrematou a área onde foram produzidos os grãos e foi inicialmente imitido na posse das Fazendas Flor Mata I e II, momento em que passou a colher produto, depositando-o em seus armazéns, e que a pretensão da agravada é de lhe atribuir responsabilidade pela integralidade dos grãos vinculados à CPR que firmou com os executados.

A hipótese é de Embargos de Terceiro opostos pelo credor cedular e detentor de CPR firmada com os proprietários das fazendas Flor da Mata I e II, de modo que a safra de grãos está vinculada ao respectivo título.

O próprio agravante afirma que arrematou o imóvel e no período em que esteve na posse do imóvel passou a colher a lavoura formada pelos executados e depositou os grãos em armazéns de sua propriedade.

Sem adentrar na questão meritória dos Embargos de Terceiro, verifica-se que a decisão agravada não apresenta nenhuma mácula que autorize a sua modificação.

Isso porque, está em total sintonia com fase processual em que o feito se encontra, além da presença dos requisitos autorizadores.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso. Fica revogado o efeito suspensivo deferido no Id 123805463.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022